Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711062-83.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: J. V. V. A. D. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIR DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 10/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR